Tribunal: TJES
Processo: 5027664-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027664-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NELCY MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027664-10.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: NELCY MARIA DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NELCY MARIA DA SILVA
.

A sentença recorrida (ID 13020921) declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 0053169958, determinou o cancelamento do plástico e a liberação da margem consignável. Condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 2.412,58, autorizada a compensação com o montante de R$ 1.190,81 creditado em favor do autor, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13020924), a recorrente sustenta, em suma, a plena legalidade da contratação, realizada por meio digital com a devida autenticação biométrica e aceite expresso do recorrido. Afirma que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade do produto (cartão de crédito consignado) e suas especificidades, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela exclusão da repetição em dobro e da indenização por danos morais, ou sua redução.

É o breve relatório.

A questão jurídica central reside em aferir a validade do consentimento do consumidor na celebração de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado tradicional.

A recorrente fundamenta sua defesa na regularidade formal da contratação digital, amparada por um conjunto probatório que inclui o termo de adesão com aceite eletrônico, o comprovante da transferência eletrônica e o dossiê de formalização com biometria facial (ID 13020914 e seguintes). Embora tais
documentos demonstrem a identidade da contratante, não são suficientes para sanar o vício de informação que macula a origem do negócio jurídico.

A controvérsia não reside na autoria da contratação, mas na substância do consentimento. A documentação dos autos, aliada à narrativa inicial, evidencia que o recorrido buscava um empréstimo consignado e foi-lhe oferecido produto diverso e substancialmente mais oneroso. A modalidade de cartão de crédito com saque imediato e descontos mensais do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário é prática comercial que, embora comum, viola o dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O chamado "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 13020914), inserido em um contrato de adesão, não tem o condão de, por si só, validar uma contratação que se mostra desvantajosa e de difícil compreensão para o consumidor médio, especialmente o hipervulnerável. A
ausência de utilização do cartão para compras

corrobora a tese de que a intenção do recorrido não era contratar um cartão de crédito consignado.

No tocante ao argumento de
supressio
, a inércia do consumidor em questionar os descontos não pode ser interpretada como aceitação tácita de uma prática contratual ilícita, especialmente quando a natureza complexa e prejudicial do negócio não é de fácil percepção. A falha no dever de informação impede que o silêncio do consumidor convalide o vício de origem.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, concluindo pela
nulidade do contrato em razão do vício de consentimento
. O retorno das partes ao
status quo ante
é medida que se impõe, sendo
acertada a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, pois a conduta da recorrente contraria a boa-fé objetiva.

Ademais, o
dano moral
decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Quanto ao
valor da indenização
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de origem revela-se justa, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e impor um caráter pedagógico ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)